Tribunal: TJSP
Processo: 1503016-29.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Pena eRegime fechado mantido. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Maus antecedentes. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de concessão do "sursis". Expressa vedação legal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503016-29.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANANIAS
SOUZA TOLEDO PISA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503016-29.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Voto no 11.383
Apelaçãono 1503016-29.2019.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelante:Ananias Souza Toledo Pisa
Apelado:Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência.
Materialidade e autoria comprovadas. Pena eRegime fechado
mantido. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas.
Impossibilidade. Maus antecedentes. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de concessão do “sursis”. Expressa vedação legal.
Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 125/134, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Ananias Souza Toledo Pisafoi
condenado à pena de 05 (cinco) anose 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo-lhe
indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteandoa absolvição por
insuficiência de provas(fls. 149/154).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 159/164) e oferecido o r. parecer pela
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 181/188), manifestou-se o Ministério
Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503016-29.2019.8.26.0548 -Voto no
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial iniciado por auto
de prisão em flagrante que, no dia 28 de outubro de 2.019, por volta
das 17h45min, na Rua Pedro Félix, altura do no 55, via pública,
bairro Jardim Vista Alegre, nesta cidade e Comarca de Campinas,
ANANIAS SOUZA TOLEDO PISA, qualificado a fl. 14, trazia
consigo, para fins de tráfico, 46 (quarenta e seis) microtubos
plástico,
do
tipo
eppendorf,
contendo
cocaína,
pesando
aproximadamente 21,1g (massa líquida) e 36 (trinta e seis)
invólucros plásticos (porções) de maconha (tetrahidrocanabinol),
pesando aproximadamente 107,6g (massa líquida), substâncias
estas consideradas entorpecentes, causadoras de dependência física
e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 45,00
(quarenta e cinco reais) em dinheiro, conforme boletim de
ocorrência de fls. 06/07, auto de exibição e apreensão de fl. 08, guia
de depósito judicial de fl. 55 e laudo toxicológico definitivo de fls.
56/58.”
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão em flagrante,
pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos
de constatação provisória (fls. 14/16); pelo laudo do exame químico-
toxicológico (fls. 60/61) e pela prova oral colhida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo de
constatação: 21,1 g de cocaína e 107,6 g de Cannabis Sativa L.
A autoria é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503016-29.2019.8.26.0548 -Voto no
4
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A testemunha Reinaldo de Oliveira Campanholi, policial militar,
em sede administrativa, aduziu que recebeu chamada via COPOM
que versava sobre tráfico de drogas, sendo que foram descritas as
características físicas e as vestimentas do indivíduo. Ao chegarem
ao local, avistaram um rapaz com características semelhantes com
as comunicadas. O acusado estava na via pública, com uma sacola
de pano de cor preta, pendurada em seu pescoço. Ao ser abordado,
o depoente e seu colega localizaram dentro da sacola 36 (trinta e
seis) porções com substância semelhante a maconha, 46 (quarenta e
seis) porções de cocaína e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Desse
modo, o acusado foi encaminhado à delegacia para que fossem
tomadas as
medidas cabíveis.
Em juízo, relatou que recebeu ocorrência via COPOM, sobre um
individuo na mercancia de entorpecentes. Ato contínuo ao chegar
no local, abordou o acusado e efetuou revista pessoal. Na posse do
acusado havia uma mochila contendo a substância entorpecente
crack e cocaína, bem como uma quantia em dinheiro.
Em seguida, o policial militar Gion Felipe Leonardo Pereira Paula,
em
sede administrativa, apresentou versão dos fatos em consonância e
harmonia com o narrado por seu colega de farda.
Em juízo, relatou que recebeu denuncia através do COPOM sobre
um caso de trafico de drogas. Ato contínuo, ao chegar no local,
avistou o acusado, bem como efetuou a abordagem e revista
pessoal encontrou na posse do acusado uma mochila contendo os
entorpecentes, além da quantia de R$45,00 (quarenta e cinco reais).
Por fim o acusado confessou a prática delituosa ao depoente.
O acusado Ananias Souza Toledo Pisa, em sede administrativa,
ensejou seu direito de permanecer em silencio, manifestando-se
somente perante o Juiz.
Em juízo, informou que não estava praticando a mercancia de
entorpecentes, quando avistou e tomou posse de uma mochila
contendo os entorpecentes e uma bolsa de pescoço contendo
roupas, momento em que foi abordado pelos policiais. Por fim
alegou que é usuário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503016-29.2019.8.26.0548 -Voto no
5
Observa-se que da prova coletada nos autos, conforme o seguro
depoimento dos policiais militares, resultou configurada a autoria do tráfico
de drogas no local mencionado na denúncia. Restou frágil a versão
apresentada pelo acusado no sentido de ser mero usuário, que acrescentou a
inverossímil alegação de ter se apropriado de uma mochila contendo as
drogas. Na realidade, prevaleceu a informação dos policiais acerca do
recebimento de notícia, via COPOM, sobre o comércio de drogas e descrição
do réu como o autor. Este, uma vez abordado, foi surpreendido na posse das
substâncias ilícitas.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como qualquer
outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação
de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios inseridos no
processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como
a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou
suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do
contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o
conjunto probatório dos autos (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe
23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
26/09/2017, DJe 02/10/2017).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que tinham
a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele não
cometido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503016-29.2019.8.26.0548 -Voto no
6
O tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo, prescinde da prova
da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou
cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados, assim
como pela quantidadee natureza dasdrogas apreendidas ea forma de
acondicionamento das substâncias, que se encontravam divididas em porções
individuais menores, de modo a facilitar a entrega a terceiros.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA
LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1.
Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 42 da Lei no
11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, diante da presença de maus
antecedentes (certidão de fl. 70 Processo n° 0008384-45.2010.8.26.0084), a
pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10
meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503016-29.2019.8.26.0548 -Voto no
7
Na segunda etapa do cálculo, a pena permanece inalterada em razão
da ausência de atenuantes ou agravantes.
Observo, ainda, que tendo em vista os maus antecedentes do réu, a
não aplicação do §4o do artigo 33 da Lei Antidrogas foi acertada. Isso porque,
o dispositivo estabelece que a diminuição de pena poderá ser aplicada ao
acusado primário e de bons antecedentes, circunstância não satisfeita pelo
apelante.
Nesse sentido:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
NATUREZA
DO
ENTORPECENTE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO
ALCANÇADA
PELO
TEMPO
DEPURADOR.
FUNDAMENTOS VÁLIDOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉ PORTADORA DE
MAUS
ANTECEDENTES.
INAPLICABILIDADE.
CONDENAÇÃO ANTERIOR SOPESADA NA PRIMEIRA E
NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS
IN IDEM. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS
E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena
reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não
se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações
criminosas (art.33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos
os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da
mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos
requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na
primeira e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem.
Precedentes. 7. Fixada a sanção corporal em 5 anos e 8 meses de
reclusão
e
considerando
a
aferição
desfavorável
de
circunstâncias judiciais, o regime inicial fechado é o cabível para
o cumprimento de pena privativa de liberdade, nos termos do art.
33, § 2o e § 3o, do Código Penal. Precedente. 8. Habeas corpus
não conhecido. (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503016-29.2019.8.26.0548 -Voto no
8
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe
01/12/2017).
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o acusado
permaneceu 77 dias custodiado cautelarmente, conforme consta na Guia de
Recolhimento Provisória (fls. 170/171), lapso temporal compreendido entre a
prisão em flagrante, ocorrida em 28/10/2019 (fl. 05) e a publicação da r.
sentença (15/01/2020). Ainda que decotado esse tempo da pena imposta, o
saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, em tese, à luz do § 2.o do art. 33 do
Código Penal, exclusivamente, a fixação de regime mais brando. Todavia, as
circunstâncias judiciais desfavoráveisimpedem, nos termos do § 3.o do art. 33,
combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do regime
fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do
Código Penal).
Ante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso defensivo,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator